Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0736260-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719623-74.2023.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando-se a penhora online dos valores devidos. Em suas razões recursais (ID 63460426), argumenta a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, notadamente a qualificação das partes, indicie de correção monetária, termo inicial e final dos jutos e a não indicação de bens passíveis de penhora. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63460428). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Verifica-se que a matéria objeto deste recurso é vinculada a eventual vício formal na interposição do cumprimento de sentença na origem, pois sequer foram expostas no presente agravo as matérias passíveis de impugnação, previstas no art. 525, §1o, do CPC. O art. 524 do CPC indica os elementos mínimos da petição inicial do cumprimento definitivo da sentença da obrigação de pagar quantia certa, com o principal intuito de viabilizar a análise do quantum debeatur pelo juiz e o exercício do contraditório pelo devedor. Importante destacar que se trata de processo digital no qual as partes estão devidamente qualificadas desde a fase de conhecimento, qualificação devidamente reiterada na petição de cumprimento de sentença, em que a credora indicou satisfatoriamente a metodologia utilizada para encontrar o valor da dívida, com apresentação de tabela, oriunda do site deste Tribunal, contendo a indicação dos juros e da correção monetária, com termo inicial e final (ID 193306723 na origem). Ademais, não obstante o inciso VII do art. 524 do CPC determinar que o cumprimento de sentença deve conter a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível, observa-se a aplicação do princípio da menor onerosidade, no qual o cumprimento de sentença deve oportunizar ao devedor o pagamento do débito da forma menos gravosa, conforme art. 835 do CPC, iniciando-se pela penhora de ativos financeiros, medida que se mostrou inócua, consoante documento de ID 202683645 na origem. Ressalte-se que pode a exequente, a qualquer momento, postular as medidas expropriatórias que julgar pertinente para a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Cadastre-se o advogado da parte agravada, intimando-a para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.